Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-21.2023.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003079-21.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 071.843.812-46 (APELANTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE TEREZINHA BONIFACIO - CPF: 086.694.409-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENIO ARAUJO ROCHA JUNIOR - CPF: 037.399.911-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 233.020.408-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISNABIA MENDIS ARAUJO - CPF: 058.708.111-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003079-21.2023.8.11.0021

APELANTE: JOAO VITOR MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 DO CÓDIGO PENAL –INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA
– DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO CONFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A coação moral irresistível se configura mediante o emprego de força física e grave ameaça para que o agente pratique o crime e, não havendo nos autos qualquer prova quanto a ocorrência da suposta ameaça sofrida, que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção, retirando-lhe por completo a resistência, fazendo que cometesse o crime, não é possível a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa”
(TJ/MT, N.U 0001485-17.2020.8.11.0078).

“A suposta dívida não está “comprovada e, ainda que verdadeira, não autorizaria a configuração da inexigibilidade de conduta diversa”
(TJ/MT, N.U 0009582-89.2010.8.11.0002).

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF,
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003079-21.2023.8.11.0021

APELANTE: JOAO VITOR MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Vitor Monteiro da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 157 do Código Penal (roubo).

Em suas razões, assevera que: 1) “
resta evidente que não há como se atribuir culpa ao réu, haja vista que não era exigível (juridicamente) conduta diversa da que fora perpetrada por ele. Ao ser interrogado em juízo, João Vitor Monteiro confessou os fatos, afirmando que estava recebendo ameaças de morte por conta de uma droga que havia sumido; que o ameaçaram dizendo que se ele não pagasse a dívida ele iria morrer, por isso teve que praticar o roubo
” (sic); 2) “
nada obstante a Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça [...], o fato é que, além de tal entendimento não ser vinculante, é absolutamente inconstitucional e ilegal e, constitui afronta ao princípio da individualização
da pena
e da
isonomia
” (sic; 3) tem “
direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando o recorrente de pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e da presunção legal estabelecida para a pessoa natural prevista no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição da República de 1988 e nos artigos 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 32, §1º do Código de Processo Penal”
(sic)
(Id. 195749192 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
195749200 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 196769186 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003079-21.2023.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Narram os autos de investigação que, no dia 20 de setembro de 2023, por volta de 13h45, no estabelecimento comercial denominado Supermercado ‘Mercado Peg e Pag’, localizado a Rua 15, n.º 1405, Bairro Guarujá, Água Boa/MT, o denunciado João Vitor Monteiro da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de uma arma de pressão, calibre 4.5 mm, subtraiu coisa alheia móvel consistente em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil) reais do caixa do supermercado, pertencente à vítima Elisnabia Mendes de Oliveira.

Segundo restou apurado, o denunciado dirigiu-se ao estabelecimento comercial Supermercado “Peg e Pag”, aproximou-se do caixa em que a vítima estava, sacou a arma da cintura e anunciou o assalto, dizendo “fica de boa, fica de boa, é um assalto, me passa todo o dinheiro que você tem”.

A vítima entregou o dinheiro que havia no caixa e o denunciado evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

Na Delegacia de Polícia, a vítima informou ter visto o denunciado passar na frente do estabelecimento, momentos antes, e estava em uma bicicleta de cor preta, bem como passou as características do suspeito.

A equipe policial empreendeu diligências e logrou êxito em prender o denunciado
.
[...]
(Id.
195749154 - pág. 1-2).

Não há dúvida que João Vitor cometeu o crime. A prova produzida é uníssona nesse sentido.

De fato, ele confessou o delito e, para justificar sua conduta, aduziu que “
estava recebendo ameaças de morte por conta de uma droga que havia sumido; que o ameaçaram dizendo que se ele não pagasse a dívida ele iria morrer, por isso teve que praticar o roubo”.

Não desconheço que a “
co
ação moral irresistível: cuida-se de situação de inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que o agente atua sem condições de resistir à coação e, em face disso, de cumprir as regras impostas pelo Direito, não merecendo censura
” (
Guilherme de Souza Nucci, Manual
de Direito Penal, Volume único, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 535 – e-book).

No entanto, a defesa não comprovou que o réu agiu amparado pela excludente de culpabilidade. O argumente reside apenas nas declarações dele.

Destarte, à mingua de provas, descabe falar em absolvição:

[...] A coação moral irresistível se configura mediante o emprego de força física e grave ameaça para que o agente pratique o crime e, não havendo nos autos qualquer prova quanto a ocorrência da suposta ameaça sofrida, que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção, retirando-lhe por completo a resistência, fazendo que cometesse o crime, não é possível a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa. [...]
(TJ/MT, N.U 0001485-17.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

[...] Para que se caracterize a excludente de culpabilidade referente à coação moral irresistível (art. 22, CP) é necessário que haja prova de sua ocorrência, cujo ônus incumbe a Defesa, não sendo possível reconhecê-la quando inexistam indicativos da inexigibilidade da adoção de conduta diversa pelo acusado. [...]
(TJ/MT, N.U 0000572-06.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019).

De mais a mais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
ainda que o acusado comprovasse a dívida em questão, resta patente no contexto dos fatos que o acusado poderia ter atuado de maneira diversa, inclusive, procurando os meios legais para angariar o numerário pretendido
” (sic) (Id. 196769186 - pág. 5).

Assim, também sob essa perspectiva não é caso de absolvê-lo:

[...] A tese de inexigibilidade diversa foi suficientemente refutada pelo Tribunal. Se verdadeira a versão das ameaças sofridas pelo filho da paciente, tal circunstância deveria ser solucionada por outros meios idôneos, jamais se justificando a adoção do tráfico de drogas como forma de obtenção de dinheiro para pagamento de dívidas” [...]
(HC n. 211.467/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 31/8/2011).

[...] A suposta dívida não está “comprovada e, ainda que verdadeira, não autorizaria a configuração da inexigibilidade de conduta diversa” (TJMG, Ap nº 1.0024.16.074457-9/001).
(N.U 0009582-89.2010.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Tampouco procede a pretensão de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão (CP, art. 65, I e III, d).

No Superior Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se pacificada na Súmula n. 231, que dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

A questão também foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que, em regime de
repercussão geral
, estabeleceu que
‘a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’
(
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).

A atual jurisprudência corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
HC 229357 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023).

[...] A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte [...]
(STJ, AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Com essas considerações,
desprovejo
o apelo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024